Tribunal: STF
Processo: AP 1043
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu anterior requerimento de adiamento de audiência de instrução apresentado pelo Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO. Nesta petição, o réu apresenta os seguintes requerimentos (eDoc. 259):



    1) Marcação de nova data para qualquer dia e hora a partir de 03/10/2022;



    2) Compromisso da Defesa Técnica de comunicar à todas as testemunhas a data da nova audiência, independente de intimação judicial, bem assim a responsabilidade da Defesa Técnica pelo comparecimento dos avisados, sob pena de perda de direito de ouvir ou substituir a testemunha que eventualmente não comparecer;



    3) Compromisso da Defesa Técnica de subscrever petição em CONJUNTO com o requerente, tomando ciência da nova data que vier a ser indicada



    É o relatório. DECIDO.



    Reanalisando o caso sob o prisma das novas informações trazidas pela parte requerente (eDocs. 260-262), reconsidero a decisão anteriormente proferida, com redesignação da audiência de instrução para data posterior ao primeiro turno das Eleições Gerais de 2022.



    I – DA INQUIRIÇÃO DE PARLAMENTAR E DE PREFEITO



    Nos termos do art. 221 do Código de Processo Penal, “o Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz”.



    No rol apresentado pela Defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, consta 1 (um) parlamentar estadual e 1 (um) Prefeito, detentores de prerrogativa legal de ajuste de local, dia e horário para sua inquirição: Ezenivaldo Alves Dourado (Prefeito de Canarana/BA) e Denivaldo Muniz Lopes Júnior (Deputado Estadual pelo Estado da Bahia).



    Portanto, considerados os termos do art. 221 do CPP e as restrições decorrentes da pandemia do Covid-19, bem como a possibilidade de comparecimento por videoconferência, ou seja, sem necessidade de deslocamento físico, a inquirição do Parlamentar estadual e do Prefeito municipal fica sugerida para o dia 26/10/2022, uma quarta-feira, no horário de 14h às 14h30min e de 14h30min às 15h, respectivamente, conforme individualmente especificado no dispositivo.



    II - DISPOSITIVO



    Diante do exposto, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 26/10/2022, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, AIRTON VIEIRA (art. 21-A, § 1º, I, do RISTF), nos seguintes horários:



    26/10/2022:



    14h: EZENIVALDO ALVES DOURADO (Prefeito de Canarana/BA);



    14h30min: DENIVALDO MUNIZ LOPES JÚNIOR (Deputado Estadual pelo Estado da Bahia);



    15h: CINTIA MARTINS DE ALMEIDA MATARA;



    15h30min: NILZETE MARTINS DE ALMEIDA. 



    Finalizada a inquirição das testemunhas, o interrogatório dos réus será realizado na sequência (art. 400 do Código de Processo Penal), no dia e nos horários a seguir determinados:



    26/10/2022:



    16h: JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO



    16h30min: NORMA SUELY VENTURA DA SILVA



    À Secretaria para que proceda à intimação de Ezenivaldo Alves Dourado (Prefeito de Canarana/BA) e Denivaldo Muniz Lopes Júnior (Deputado Estadual pelo Estado da Bahia), por oficial de justiça, nos endereços abaixo declinados:



    1. EZENIVALDO ALVES DOURADO, com endereço em Praça da Matriz, n.º 224, Centro – Canarana/BA – CEP 48.890-000;



    2. DENIVALDO MUNIZ LOPES JÚNIOR, com endereço no Palácio Dep. Luís Eduardo Magalhães, 1ª Avenida, 130, CAB, Salvador/BA – CEP 41.745-001) 



    Diante de eventual impossibilidade de comparecimento no horário designado, deverão ser indicadas alternativas, no dia já estabelecido (26/10/2022).



    À Secretaria para que proceda à intimação pessoal de todas as testemunhas, por oficial de justiça, mediante expedição de carta de ordem, nos endereços abaixo declinados:



    1. CINTIA MARTINS DE ALMEIDA MATARA; com endereço em Rua Optaciliano da Silva Oliveira, n.º 131, Condomínio Rodrigo Horácio, Bloco 90, Apto. n.º 201, Bairro Campinas de Brotas – Salvador/BA – CEP 402760-070 (eDoc. 172);



    2. NILZETE MARTINS DE ALMEIDA, com endereço em Condomínio Rodrigo Horácio Garcia da Costa, Bloco n.º 90 Apartamento 21, Brotas – Salvador/BA – CEP 40.275-180.



    Intimem-se pessoalmente os réus e os seus advogados regularmente constituídos desta decisão.



    Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência, possibilitada, inclusive, a gravação do ato.



    A Secretaria deverá, ainda, disponibilizar servidor/funcionário que proceda à redução a termo dos depoimentos das testemunhas a partir da gravação das oitivas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente